Tribunal: TJSP
Processo: 2296465-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Fase de cumprimento de sentença – Homologação de acordo realizada – Interposição contra decisão que determinou, para levantamento do valor do acordo, a realização de sobrepartilha – Desnecessidade – Inventário encerrado – Sucessores maiores e capazes – Valor de pequena monta a ser partilhado – Determinação de expedição de mandado de levantamento judicial em favor

Ementa:
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Fase de cumprimento de sentença – Homologação de acordo realizada – Interposição contra decisão que determinou, para levantamento do valor do acordo, a realização de sobrepartilha – Desnecessidade – Inventário encerrado – Sucessores maiores e capazes – Valor de pequena monta a ser partilhado – Determinação de expedição de mandado de levantamento judicial em favor dos sucessores - Decisão modificada.
Recurso provido.